Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-49.2013.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000258-49.2013.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO ESGOTT - CPF: 139.003.409-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2013258, no valor de R$ 8.148,53, fundada na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustentou a inaplicabilidade do precedente por tratar-se de execução anterior à fixação da tese, bem como a observância da legislação estadual que fixaria valor mínimo para ajuizamento.

II. Q
uestão em
discuss
ão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, quando o exequente, regularmente intimado, deixa de adotar as providências administrativas exigidas pela tese fixada e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. R
azões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas, previamente ao ajuizamento, medidas administrativas de cobrança, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação da tese fixada, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00, e estabelece a obrigatoriedade de providências mínimas para prosseguimento válido do feito.

5.
Para execuções fiscais em curso à época da fixação da tese, admitiu-se regime de transição, permitindo ao ente público requerer a suspensão da execução para cumprimento das exigências, desde que manifeste tal intenção no prazo judicial assinado.

6.
No caso concreto, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a adoção das medidas previstas, limitando-se a alegar a inaplicabilidade do precedente,
sem requerer suspensão nem demonstrar qualquer providência administrativa, o que justifica a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

7.
A extinção da execução fiscal está em conformidade com os princípios da eficiência administrativa, do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada manifestação do ente público, que permaneceu inerte quanto ao cumprimento das exigências impostas.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que ajuizadas antes da fixação da tese, desde que observadas as condições do regime de transição.

A inércia do ente público intimado para adotar as providências administrativas previstas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

O contraditório e a ampla defesa são preservados quando oportunizada manifestação do exequente, que se abstém de requerer a suspensão ou cumprir as exigências estabelecidas
”
.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação de execução fiscal
ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2013
258
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A ação de base cuida de
execução fiscal ajuizada em desfavor de Antônio
Esgott
.

O Juízo primevo
extinguiu o feito em decorrência da falta de interesse de agir, a partir da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em comento.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo singular afronta a autonomia do ente federativo, na medida em que a legislação
estadu
al prevê critérios próprios para a fixação do valor mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais, os quais foram devidamente observados na hipótese dos autos, nos termos da Lei
Estadual n. 10.496/2017.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto, por tratar-se de execução ajuizada anteriormente à fixação da tese de repercussão geral
.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sob os fundamentos supramencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2013258, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente público estadual agravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Antônio
Esgott
, com base em débitos em aberto.

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n.º 2013258, objeto do feito, tem valor de R$
8.148,53 (oito mil e cento e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Ajuizada a demanda pelo ente
estadual
, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito (id. 2
75119894
).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“
INTIME-SE
a Fazenda Pública para manifestar sobre a tese fixada pelo STF no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral tema n. 1.184 e Resolução n. 547/2024 do CNJ, isso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Salienta-se que nos termos do art. 1º, §5º da Resolução n. 547/2024 do CNJ ‘poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.’
”.

Por meio do petitório de id. 27
5119897
, o ente público se manifestou para
arguir a inaplicabilidade da tese ao caso em comento.

Sendo assim, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“
A Fazenda Pública moveu a presente Execução Fiscal em desfavor da parte-executada.

Analisando os autos, verifica-se que é o caso de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre o tema, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial versus
valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 547 de 22/02/2024 que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”.

O art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Ante o exposto, tendo em vista o valor da causa quando do ajuizamento da ação, bem como a ausência de citação da parte-executada e/ou localização de bens penhoráveis, EXTINGUE-SE
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários
”.

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
estadual
, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 20
1
3, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que
a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, se limitou a arguir a inaplicabilidade da tese na hipótese, deixando de se pronunciar acerca do
atendimento à
s exigências supramencionad
as.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação
estadual
e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público
estadual
quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o
Estad
o
não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente A
gravo Interno
deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 275942383.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025